Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, no que concerne à imputação dos encargos de sucumbência ao embargante, na medida em que deu causa à constrição judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.